Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703547-40.2020.8.07.0000 Agravante: Zeus Rio Solutions Ltda Agravado: Confederação Nacional da Indústria Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À agravada. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora